Tribunal: TJDFT
Processo: 0740790-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740790-44.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO MORENO TAVEIRA COELHO APELADO: TAI ENSINO DE ESPORTES LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por RENATO MORENO TAVEIRA COELHO contra sentença única prolatada pela 18a Vara Cível de Brasília, nos autos dos processos de 0711479-97.2021.8.07.0015 e 0740790-44.2022.8.07.0001. O processo foi incluído em pauta para julgamento junto com o Processo 0711479-97.2021.8.07.0015 e, posteriormente, retirado para realização de audiência de conciliação (ID 53055644). Audiência realizada com a designação do prazo de 60 dias corridos para que as partes apresentassem proposta de acordo judicial, caso tivessem interesse (ID 58882191). Decorrido o prazo sem manifestação (ID 61280086). Intimem-se as partes para que, derradeiramente, se manifestem sobre eventual autocomposição. Prazo: 5 dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator